Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733355-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) AGRAVANTE: AMANDA SANABRE SEBBA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO JOSE SEBBA PEREIRA BORGES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora